Tribunal: TRF3
Processo: 5007415-50.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
81/907)

5007415-50.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007415-50.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: C.J.M.Z. TRANSPORTE RAPIDO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIELLE BORSARINI DA SILVA - SP285606-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIEL CAJANO PITASSI - SP258723-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. INCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS NA BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. TEMA 1008/STJ. VIA INADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal em trâmite perante Vara Federal de Execuções Fiscais.

A executada alegou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa sob o fundamento de inclusão indevida de verbas de natureza indenizatória na base de cálculo das contribuições parafiscais e da inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O pedido de tutela recursal foi indeferido. A parte agravada apresentou contraminuta. A agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se as alegações de inclusão indevida de verbas indenizatórias e do ICMS na base de cálculo das exações podem ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e verificáveis de plano, desde que prescindam de dilação probatória.

A discussão acerca da natureza das verbas que compõem a base de cálculo das contribuições parafiscais demanda análise fático-probatória, sendo incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/1980, somente afastável mediante prova inequívoca do executado.

A alegação de nulidade das CDAs pela inclusão do ICMS na base de cálculo da CSLL encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, no Tema 1008, firmou entendimento no sentido de que o ICMS integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo regime do lucro presumido.

Ausente a probabilidade do direito, não se configura o perigo de dano apto a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O agravo interno limitou-se à reiteração dos fundamentos já analisados, sem apresentação de elementos novos capazes de modificar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade limita-se às matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 2. A alegação de inclusão indevida de verbas indenizatórias na base de cálculo de contribuições e do ICMS na base de cálculo da CSLL exige produção de prova e não pode ser examinada em exceção de pré-executividade. 3. As Certidões de Dívida Ativa regularmente constituídas gozam de presunção de liquidez e certeza, somente afastável mediante prova inequívoca em sentido contrário.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.021; Código Tributário Nacional, art. 202; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §§ 5o e 6o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Tema 1008; TRF3, AI 5031450-16.2021.4.03.0000, Segunda Turma, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 30.03.2023; TRF3, AI 5022008-21.2024.4.03.0000, Segunda Turma, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 01.04.2025; TRF3, AI 5001513-19.2025.4.03.0000, Segunda Turma, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 03.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5007415-50.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: C.J.M.Z. TRANSPORTE RAPIDO LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIELLE BORSARINI DA SILVA - SP285606-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIEL CAJANO PITASSI - SP258723-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C.J.M.Z. TRANSPORTE RAPIDO LTDA. contra decisão interlocutória (ID 356800901) proferida pelo Juízo da 5a Vara de Execuções Fiscais Federais de São Paulo. A decisão de origem rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela agravante.

A agravante busca a reforma da decisão, alegando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que embasam a execução fiscal. Fundamenta sua pretensão na inclusão indevida de verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições parafiscais e na indevida inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (ID 326994449).

Em contraminuta ao agravo de instrumento, a agravada pugna pela manutenção da r. decisão (ID 335405370).

A parte agravante interpôs agravo interno contra a decisão de indeferimento da tutela recursal (ID 336032834).

A UNIÃO reiterou o quanto exposto em sua contraminuta (ID 336585779).

Por fim, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): As razões de agravo interno se confundem com o mérito do recurso e com ele serão analisadas.

A r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi proferida em 28/08/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

Para a concessão do efeito suspensivo, exige-se a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em análise prefacial, não vislumbro a presença do fumus boni iuris a justificar a medida de urgência pleiteada.

A decisão objurgada, ao analisar a exceção de pré-executividade, corretamente consignou a inviabilidade de discussão de matérias que demandam dilação probatória. No que concerne à inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições, o juízo de origem entendeu que a questão exige aprofundamento probatório, sendo inadequada para a via estreita da exceção.

Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal é uníssona em reconhecer que a exceção de pré-executividade se limita a questões de ordem pública, aferíveis de plano, sem necessidade de produção de provas.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento, no qual o autor requer que seja acolhida a exceção de pré-executividade, com a suspensão da execução fiscal, até a superação de "crise de certeza quanto à liquidez dos créditos tributários executados", com o recálculo dos créditos tributários de e CPRB executados, pela exclusão do ICMS, ISS, PIS e COFINS da sua base de cálculo.

II. Questão em discussão

2. Analisar se, em exceção de pré-executividade, sob a alegação de nulidade da CDA, é possível a discussão quanto ao mérito dos créditos tributários (inconstitucionalidade da incidência de ICMS, ISS, PIS e COFINS na base de cálculo da CPRB).

III. Razões de decidir

3. A doutrina e a jurisprudência entendem que a exceção de pré-executividade é cabível em ação de execução fiscal relativamente àquelas matérias que podem ser conhecidas de ofício e desde que não demandem dilação probatória.

4. Deve-se considerar que a apreciação das questões suscitadas pelo agravante implicará eventual redução do quantitativo da CDA, o que exigirá dilação probatória e submissão ao contraditório.

5. Ademais, quanto à CDA, há presunção de veracidade do lançamento fiscal, cabendo ao devedor buscar outras vias processuais, e não a exceção de pré-executividade, para a defesa de seus supostos direitos.

6. Pela análise dos autos, verifica-se que os argumentos do presente recurso não permitiram desconstituir os fundamentos da r. decisão proferida, permanecendo preservado o entendimento de que o questionamento em torno da base de cálculo das exações exige a produção de prova adicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 3o da Lei no 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031450-16.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 30/03/2023, Intimação via sistema DATA: 03/04/2023.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022008-21.2024.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 01/04/2025, DJEN DATA: 07/04/2025) - grifos acrescidos.

No tocante à alegação de nulidade da CDA pela inclusão do ICMS na base de cálculo da CSLL, a decisão agravada encontra respaldo na orientação do Superior Tribunal de Justiça. O Tema 1.008 do STJ pacificou o entendimento de que o ICMS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados na sistemática do lucro presumido, distinguindo-o do Tema 69 do STF, aplicável exclusivamente a PIS e COFINS.

Ademais, as CDAs gozam de presunção de liquidez e certeza, conforme previsto na Lei de Execuções Fiscais. Para afastar tal presunção, exige-se prova inequívoca do executado, o que não se verifica nos autos em cognição sumária.

A esse respeito, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por MEC TEC EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E MECÂNICOS LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da exceção de pré-executividade em execução fiscal. A parte agravante sustenta a nulidade dos títulos executivos por ausência de indicação da origem e natureza do débito, além de alegar excesso de execução decorrente da inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá duas questões em discussão: (i) determinar se as Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal são nulas por ausência de requisitos essenciais; e (ii) verificar se a inclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade.III. RAZÕES DE DECIDIRAs Certidões de Dívida Ativa preenchem os requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80, contendo a origem do débito, sua fundamentação legal e os procedimentos administrativos correlatos.As CDAs gozam de presunção de liquidez e certeza, conforme artigo 3o da Lei no 6.830/80, presunção essa que somente pode ser afastada mediante prova robusta a cargo do sujeito passivo, o que não foi demonstrado nos autos.A alegação de nulidade da CDA exige comprovação de vício substancial que comprometa o exercício da ampla defesa, o que não ocorre no caso concreto, sendo inaplicável a declaração de nulidade por meras irregularidades formais sem prejuízo comprovado.A exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL depende de prova contábil específica e análise aprofundada dos valores, o que exige dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1008, firmou entendimento de que o ICMS integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL no regime do lucro presumido, afastando a tese da agravante.O julgamento monocrático do agravo de instrumento fundamentou-se no artigo 932, IV, do CPC/2015, dada a consonância da decisão recorrida com jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não havendo ofensa ao direito de defesa da parte agravante.IV. DISPOSITIVO E TESEAgravo interno desprovido.

Tese de julgamento: As Certidões de Dívida Ativa regularmente emitidas e que atendem aos requisitos legais gozam de presunção de certeza e liquidez, somente afastável mediante prova inequívoca em sentido contrário. A alegação de inclusão indevida do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL exige dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede de exceção de pré-executividade. O julgamento monocrático de recurso manifestamente contrário a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores é cabível nos termos do artigo 932, IV, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, IV, e 1.021, §1o; CTN, art. 202; Lei no 6.830/80, arts. 2o, §§ 5o e 6o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1008; STJ, Súmula 393; STJ, AgRg no REsp no 1.400.594/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 06/02/2014; TRF3, AI no 5012117-15.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 04/09/2020.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001513-19.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 03/06/2025, DJEN DATA: 09/06/2025) - grifos acrescidos.

Diante da ausência de probabilidade do direito do agravante, não se configura o periculum in mora apto a justificar a suspensão da execução fiscal. O prosseguimento do feito executivo é consectário lógico da presunção de legalidade e certeza do título, não havendo, em sede de cognição sumária, elementos que infirmem tal presunção.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para contraminuta.

Intimem-se.

Publique-se.

Comunique-se.”

Quanto ao agravo interno interposto, vejo que o mesmo não trouxe fato, documento ou fundamento jurídico novo: repete, em quase totalidade, os argumentos do agravo de instrumento (inclusão indevida de verbas indenizatórias na base previdenciária; exclusão do ICMS da base da CSLL; pedido de efeito suspensivo). Pede retratação, subsidiariamente remessa à turma, mas não altera o quadro fático‐jurídico. Nos termos do art. 1.021 do CPC, não há razão para reconsiderar.

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Por fim, desprovido o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. INCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS NA BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. TEMA 1008/STJ. VIA INADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal em trâmite perante Vara Federal de Execuções Fiscais.

A executada alegou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa sob o fundamento de inclusão indevida de verbas de natureza indenizatória na base de cálculo das contribuições parafiscais e da inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O pedido de tutela recursal foi indeferido. A parte agravada apresentou contraminuta. A agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se as alegações de inclusão indevida de verbas indenizatórias e do ICMS na base de cálculo das exações podem ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e verificáveis de plano, desde que prescindam de dilação probatória.

A discussão acerca da natureza das verbas que compõem a base de cálculo das contribuições parafiscais demanda análise fático-probatória, sendo incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/1980, somente afastável mediante prova inequívoca do executado.

A alegação de nulidade das CDAs pela inclusão do ICMS na base de cálculo da CSLL encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, no Tema 1008, firmou entendimento no sentido de que o ICMS integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo regime do lucro presumido.

Ausente a probabilidade do direito, não se configura o perigo de dano apto a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O agravo interno limitou-se à reiteração dos fundamentos já analisados, sem apresentação de elementos novos capazes de modificar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade limita-se às matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 2. A alegação de inclusão indevida de verbas indenizatórias na base de cálculo de contribuições e do ICMS na base de cálculo da CSLL exige produção de prova e não pode ser examinada em exceção de pré-executividade. 3. As Certidões de Dívida Ativa regularmente constituídas gozam de presunção de liquidez e certeza, somente afastável mediante prova inequívoca em sentido contrário.”

_______________________________________________________________________

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.021; Código Tributário Nacional, art. 202; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §§ 5o e 6o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Tema 1008; TRF3, AI 5031450-16.2021.4.03.0000, Segunda Turma, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 30.03.2023; TRF3, AI 5022008-21.2024.4.03.0000, Segunda Turma, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 01.04.2025; TRF3, AI 5001513-19.2025.4.03.0000, Segunda Turma, Rel. Des. Fed. Audrey Gasparini, j. 03.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão